Tribunal: TJBA
Processo: 8130624-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130624-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ISAIAS BATISTA DE SENA

Advogado(s)
:
ERICK WILLIAN BANDEIRA THIBES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de produção antecipada de prova, condenando o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de prova quando não há resistência efetiva da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A condenação em honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas depende da demonstração de resistência injustificada do requerido à pretensão formulada. 4 - O simples envio de notificação extrajudicial não configura, por si só, recusa administrativa apta a justificar a imposição de honorários sucumbenciais. 5 - No caso concreto, o banco réu apresentou prontamente os documentos solicitados após a citação judicial, sem qualquer resistência ou comportamento protelatório.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso parcialmente provido para excluir a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381 a 383.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.143.829/SC; TJ-BA, Apelação nº 8059786-78.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8130624-46.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO BMG SA
e como apelado
ISAIAS BATISTA DE SENA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões
, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04